Tribunal: TCU
Processo: 023.481/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7695/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.481/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudijane do Carmo Arruda (XXX.975.802-XX); Elisandro de Moura Martins (XXX.161.892-XX); Gean Carlos de Souza Albuquerque (XXX.436.982-XX); Gizele de Melo Viana (XXX.767.252-XX); Junior Cezar da Silva (XXX.637.292-XX); Lucas de Oliveira Menezes (XXX.743.822-XX); Marcelle Toricaquiri de Araujo (XXX.579.172-XX); Maria Odaise Silva dos Santos (XXX.705.162-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.290.702-XX); Rafaela Dias Silva (XXX.545.682-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.